Tribunal: TJSP
Processo: 3001357-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Suspensão da exigibilidade de crédito de natureza tributária. Aceitação de imóvel como garantia. Impossibilidade. Legislação de regência que determina o depósito em dinheiro e integral. Receitas tributárias que representam obrigações pecuniárias e devem ser quitadas em espécie, como forma de prestigiar a eficiência na entrega da tutela jurisdicional.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Suspensão da exigibilidade de crédito de natureza tributária. Aceitação de imóvel como garantia. Impossibilidade. Legislação de regência que determina o depósito em dinheiro e integral. Receitas tributárias que representam obrigações pecuniárias e devem ser quitadas em espécie, como forma de prestigiar a eficiência na entrega da tutela jurisdicional. Impossibilidade de se determinar a constrição de ativos financeiros da executada, que não foi objeto de deliberação. Agravo interno prejudicado. Agravo provido na parte conhecida.